Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
I. Caso em exame
1. As partes recorrem da r. sentença que julgou, na segunda fase da ação de exigir contas, procedente o pedido formulado e deu por prestadas as contas por meio de perícia judicial, determinando que a parte requerida arcasse com os ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber quem sucumbiu na segunda fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se é possível fixar os honorários mediante apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. Na ação de exigir contas, o Autor é sagrado vencedor na lide quando não apresentadas as contas pelo Réu ou quando este as presta de forma incorreta, que foi a hipótese dos autos. Por sua vez, o Réu será considerado vencedor quando julgadas boas as suas contas. Apurado o desacerto das contas apresentadas pela parte requerida, esta deverá arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive custas processuais.
4. O valor da causa fixado aleatoriamente não pode servir como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois além de não representar o proveito econômico do autor, também não corresponde à pretensão deduzida na inicial.
5. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.
6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos conhecidos e provido em parte apenas o recurso dos Réus.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076-STJ.